Tribunal: STF
Processo: Rcl 87379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado - APRSL, em 11.11.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO, na Ação de Reintegração de Posse n. 0019863-85.2014.827.2729, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).
O caso
2. Em 15.8.2014, Alcides Rebeschini e Geni Rebeschini ajuizaram ação de reintegração de posse contra Célio Carmo de Souza e outros, alegadamente pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, objetivando sua reintegração na posse do imóvel rural parcialmente invadido, conforme constatado pelos autores, em 9.7.2014  (e-doc. 6).
	
Em 26.11.2014, o juízo da Terceira Vara Cível de Palmas/TO deferiu a medida liminar requerida pelos autores da ação possessória, nos termos seguintes:
“Analisando os autos, entendo presente o fumus boni iuris porque os autores detinham a posse imóvel objeto da presente porque inclusive já conseguiram em outras demandas provar sua posse e conseguiram a liminar, até a ocorrência deste novo esbulho, ficando demonstrado o seu direito de ação (...)
Note-se que existe prova de que os autores detinham a posse do imóvel e que o esbulho praticado pelo réu data de menos de ano e dia. 
Assim, CONCEDO A LIMINAR para determinar a reintegração de posse à autora, determinando seja expedido o competente mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes, que deverá ser cumprido na forma da lei. 
Determino que o requerido desfaça todas as obras existentes no imóvel no prazo de 10 (dez) dias, retirando tudo do local no mesmo prazo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), tendo como teto máximo a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
Citem-se os requeridos, para contestarem o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 285, do CPC). Deve o autor, nos termos do artigo 930 do CPC, promover meios para a citação dos requeridos no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se” (fls. 1-2, e-doc. 7).

Em 17.9.2025, a Defensoria Pública, na condição de custos vunerabilis, apresentou a seguinte manifestação nos autos:
“Trata-se de demanda possessória, ajuizada inicialmente por Geni Rebeschini e Alcides Rebeschini, em face de uma grande coletividade de requeridos na qual postularam, em suma, a reintegração de suposta posse sobre os lotes 19 e 19-A, os quais fazem parte do imóvel rural (...)
Ainda em novembro de 2014 foi proferida decisão liminar que determinou a reintegração da posse dos lotes aos autores (EVENTO 7). Vários dos réus foram citados e apresentaram contestações por meio de advogados. Após manifestações da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, e do Ministério Público pleiteando a suspensão da reintegração de posse e da definição de desinteresse da União do feito, foram designada audiência de mediação para definição acerca da forma de cumprimento da decisão liminar. 
Em audiência asseverou-se a impossibilidade de cumprimento sem que antes se verifica-se por meio de vistoria técnica a delimitação da área, o tempo de posse e benfeitorias. Foi realizado laudo de constatação por Oficial de Justiça, identificando os ocupantes, individualizando a posse e a as benfeitorias construídas, certificado no evento 828. 
Após o levantamento houve manifestações do Ministério Público pela anulação da medida liminar e chamamento do processo à ordem (evento 1069) e ainda pela inadequação da demanda possessória (evento 1165). Ainda assim, houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse conforme certificado nos evento 1222 e 1223, fato que se deu em 21 de maio de 2019. (...).
Em novo peticionamento realizado no Evento 1828, os autores afirmam que os requeridos voltaram a ocupar a área e pugnam por nova decisão de que determine a desocupação da área. Informam que propuseram nova demanda possessória, dessa vez de interdito proibitório – em trâmite nesse mesmo juízo sob o n.º 0044125-26.2019.8.27.2729 tendo como partes requeridas, dentre outras, alguns dos requeridos dessa reintegração de posse – no qual postulam por novo deferimento de medida de possessória em relação aos lotes 19 e 19-A e a outros imóveis.
 Cabe destacar que no referido interdito proibitório esse juízo não deferiu a liminar de plano, considerando o recente cumprimento da reintegração de posse nesse processo e postergando a apreciação para momento posterior ao cumprimento das diligências de citação, fato que até agora não se consumou. No Evento 1837, os autores voltaram a postular tutela cautelar incidental para manutenção de posse em face da associação dos produtores da serra do lajeado, informaram desconhecimento de qualificação de parcela dos invasores e a necessidade de citação e intimação via edital. Em decisão de evento 1838 esse juízo deferiu a tutela requerida para manter os autores na posse do lotes 19 e 19-A.(...) O cumprimento da decisão foi postergado em razão do falecimento de um dos autores e a necessidade de substituição processual, de manifestação do INCRA dizendo ter interesse no processo (...). 
Em evento 2116 a parte autora pugna pelo cumprimento da decisão de tutela anteriormente deferida, tendo esse juízo, após determinar a apresentação de imagens de satélite (eventos 2118, 2127 e 2128) determinado o cumprimento da decisão liminar (evento 2132) afirmando ainda na decisão, a desnecessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias por não se vislumbrar naquele momento a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida.
 Pois bem. 
Esta Defensoria Pública, por meio do Núcleo da Defensoria Pública Agrária e Ambiental, tomou ciência da referida decisão e, após a expedição do mandado de reintegração de posse compareceu, a convite da Polícia Militar do Estado do Tocantins, em reunião para planejamento do cumprimento da medida judicial, cuja ata já fora acostada aos autos pelo advogado da Associação e em evento 2214, mas que também colacionaremos aqui. Assim, uma vez que na referida reunião ficou evidente a presença de ocupantes da área sob litígio em situação de vulnerabilidade social, além da presença de idosos e crianças; tendo em conta a existência de questões processuais relevantes a serem sanadas nos autos, tais como a ausência de citação editalícia de eventuais terceiros interessados e o fato de que o feito, que já conta 11 anos, tem se sustentado apenas em decisões liminares, sem a realização de instrução processual e emissão de decisão de mérito; considerando também que da aludida reunião não restou configurado plano detalhado para retirada dos ocupantes e de seus pertences do local, sendo concedido tão somente o prazo de 10 dias para desocupação da área, apresenta-se a manifestação a seguir na qual se requer, em suma:
¿ A retomada da marcha processual com as providências para citação editalícia de eventuais interessados e para instrução do processo;
 ¿ A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias em cumprimento à Resolução 510 do CNJ e a ADPF 828;
¿ Subsidiariamente: a concessão de maior prazo para desocupação da área pelas famílias e a construção de plano adequado para cumprimento da reintegração de posse” (fls. 2-4, e-doc. 5)
Em 17.9.2025, o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO indeferiu pedido de reconsideração da ordem de reintegração de posse e concedeu prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária do imóvel. Foram fundamentos da decisão:
“O pedido de reconsideração não comporta acolhimento. 
Trata-se de processo complexo e tumultuado que se arrasta há vários anos, com sucessivas petições, agravos e incidentes processuais, sem que tenha havido reforma da decisão que determinou a reintegração de posse, a qual permanece hígida e amparada por decisões acobertadas pela preclusão. Esse histórico evidencia que não há espaço para solução consensual, pois a controvérsia já foi amplamente discutida em sede judicial, restando consolidado o direito possessório dos autores, ainda que de forma provisória. 
Registre-se, ainda, que o Ministério Público e a Defensoria Pública vêm sendo regularmente intimados de todos os atos processuais, e que o cumprimento da ordem será precedido de reunião preparatória com as instituições envolvidas, assegurando-se a observância das garantias legais e a preservação da ordem pública. 
Assim, afasto a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, mantendo hígida a decisão que determinou a reintegração de posse. Além disso, a princípio, não há indícios de ocupação coletiva envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social, tampouco litígio possessório relacionado a comunidades tradicionais, assentamentos rurais ou populações em condição de risco social. Ao contrário, o que se nota até então é que os ocupantes dos lotes 19 e 19A atuam de forma individualizada, promovendo a demarcação, o desmatamento irregular e, em alguns casos, a revenda a terceiros, como se legítimos proprietários ou posseiros fossem, em manifesta afronta ao direito possessório dos autores, já reconhecido judicialmente. Todavia, em observância à dignidade da pessoa humana e a fim de assegurar a retirada ordenada dos bens, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.
Por sua vez, no evento 2218, a Defensoria Pública, na condição de custos vulnerabilis, requereu a suspensão do cumprimento da medida para citação por edital de terceiros interessados, o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários, a realização de visita técnica e audiência multipartes e, subsidiariamente, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para retirada dos pertences e planejamento da medida. 
O pedido merece acolhimento parcial.
 De acordo com o art. 554, § 1°, do CPC, tratando-se de demanda possessoria em que figure no polo passivo grande numero de pessoas, impde-se a realizagdo da citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e, quanto aos demais, a citação por edital. Assim, realmente deve ser determinada a publicacio de edital para citação de terceiros interessados. Por outro lado, não se verifica hipótese de encaminhamento a Comissão de Conlflitos Fundiarios, tampouco a necessidade de realizagdo de visita técnica ou audiéncia multipartes, pelas razdes ja expendidas. 
Posto isto: 1- DEFIRO o pedido da Oficiala de Justica (evento 2213), autorizando a participagdo de mais cinco Oficiais de Justica no cumprimento do mandado, cabendo a Central de Mandados adotar as providéncias necessarias para tanto. 2- INDEFIRO o pedido de reconsideragdo da APRSL (evento 2215), mantendo a decisdo do evento 2132, por seus proprios e juridicos fundamentos. 3- CONCEDO prazo de 60 (sessenta) dias para eventual desocupação voluntaria e/ou para os atos preparativos ao cumprimento compulsério da ordem. 4- DETERMINO a publicagdo de edital para citagdo de eventuais terceiros interessados, nos termos do art. 554, $ 1°, do CPC, a fim de que, no prazo de 15 dias, contestem o feito. Prazo do edital: 20 dias. 5- INTIMEM-SE os autores, a Defensoria, o Ministério Publico, e os requeridos (os Advogados que representarem vários deles devem ser intimados uma única vez, para evitar mais uma enorme quantidade de eventos)” (fls. 1-4, e-doc. 8, grifos nossos).

3. Na presente reclamação, a Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado - APRSL alega ter o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).

Esclarece que “a presente Reclamação tem como pano de fundo uma Ação de Reintegração de Posse, movida por Alcides Rebeschini e Geni Rebeschini, que buscam a desocupação de imóveis rurais ocupados por mais de 80(oitenta) famílias, representadas pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAJEADO - APRSL. A ação possessória, que se arrasta há mais de uma década, revela uma disputa de terras complexa, marcada pela vulnerabilidade social e econômica dos ocupantes, conforme amplamente demonstrado pela atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis” (fl. 2).
Afirma que a autoridade reclamada “determinou o cumprimento da liminar, sob o argumento de que não vislumbrava a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e nem reconhece[u] a ocupação como coletiva, contrariando as evidências apresentadas pela Defensoria Pública e a própria natureza coletiva da ocupação” (fl. 3).

Assinala que “a decisão proferida em 17/09/2025, ao afirmar a desnecessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias por não ‘vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida’, desafia a realidade fática e o próprio propósito da ADPF 828” (fl. 4).
Assevera ser “inadmissível que, em um cenário de conflito fundiário coletivo que se arrasta por mais de uma década, e com a inequívoca atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, o magistrado de origem simplesmente ignore a existência de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica” (fl. 4).

Acentua que “a insistência em tratar o caso como uma demanda individualizada, mesmo diante da representação pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAJEADO - APRSL e da participação de REPRESENTANTES DE 80(oitenta) famílias em reunião preparatória para o cumprimento da liminar, demonstra uma recalcitrância em aplicar a legislação e os precedentes que visam proteger a coletividade” (fl. 5).

Acrescenta que a autoridade reclamada, “ao determinar o cumprimento da liminar de reintegração de posse sem a devida remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias (CSF), incorre em flagrante e inaceitável desrespeito à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal e à imperatividade da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023” (fl. 7).

Enfatiza ser “inadmissível que, diante de um cenário onde a Defensoria Pública se manifesta reiteradamente, apontando a presença de idosos e crianças, de cerca de 85(OITENTA E CINCO) famílias em situação de extrema fragilidade, o magistrado de origem ouse afirmar a "desnecessidade de remessa à Comissão de Soluções Fundiárias por não vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida" (fl. 12).

Argumenta que “a insistência em prosseguir com a liminar de reintegração de posse, com um prazo irrisório de 10 dias para a desocupação de cerca de 85(OITENTA E CINCO) famílias, sem qualquer plano de reassentamento ou mitigação de danos, é uma afronta direta aos direitos fundamentais à moradia, à dignidade humana e à proteção de grupos vulneráveis” (fl. 16).

Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão imediata da liminar de reintegração de posse coletiva e do curso do processo originário, até o integral cumprimento das determinações exaradas na ADPF 828 e na Resolução 510 do CNJ, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes vulneráveis” (fl. 22).

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão proferida em 17/09/2025, que determinou o cumprimento da liminar de reintegração de posse coletiva, por flagrante violação à autoridade da ADPF 828 e à Resolução 510 do CNJ” (fl. 22).

4. Em 12.11.2025, a medida liminar requerida nesta reclamação foi deferida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio. Foram, então, requisitadas informações à autoridade reclamada, determinada a citação dos beneficiários da decisão reclamada e vista dos autos ao Procurador-Geral da República (e-doc. 11).

5. Em 17.11.2025, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 18), nas quais destacou:
“Conforme já relatado na r. decisão da lavra dessa digna Relatoria, em 26/11/2014, o então juízo da 3ª Vara Cível de PalmasTO concedeu ordem liminar de reintegração de posse em favor dos autores sobre os Lotes 19 e 19-A (…) A liminar reintegratória foi efetivamente cumprida no dia 14/02/2015 – evento 15 dos autos: (…) 
[A] parte autora reclamou por várias oportunidades nos autos de que novos invasores estavam a entrar na área já reintegrada, postulando nova ordem de reintegração, pedido este que sofreu atraso na apreciação em razão, repita-se, da longa discussão travada em relação à ampliação objetiva acima referida e, principalmente, em relação à Pandemia da COVID-19. 
Entretanto, no evento 2132, após várias insistências da parte requerente e outras diligências processuais, este juízo deferiu ordem de reintegração já cumprida anteriormente conforme acima relatado, cujo Mandado foi expedido no evento 2187. 
De posse do referido Mandado, a diligente Oficial de Justiça (...) se reuniu com a digna Polícia Militar do Estado e com representantes dos ocupantes para traçarem a melhor forma de cumprimento da ordem judicial, ordem esta que estava em vigor e que foi violada por outros ‘invasores’. 
A Ilustre Defensoria Pública do Estado na qualidade de custos vulnerabilis, peticionou no evento 2218, oportunidade em que, em suma, rediscutiu matérias já decididas e preclusas nos autos como suposta nulidade da 1ª liminar concedida e, ainda, disse que: ‘(...) uma vez que na referida reunião ficou evidente a presença de ocupantes da área sob litígio em situação de vulnerabilidade social, além da presença de idosos e crianças; (...) considerando também que da aludida reunião não restou configurado plano detalhado para retirada dos ocupantes e de seus pertences do local, sendo concedido tão somente o prazo de 10 dias para desocupação da área, (…)’ Requereu, ao final: A retomada da marcha processual com as providências para citação editalícia de eventuais interessados e para instrução do processo. A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias em cumprimento à Resolução 510 do CNJ e a ADPF 828. Subsidiariamente: a concessão de maior prazo para desocupação da área pelas famílias e a construção de plano adequado para cumprimento da reintegração de posse. (...)
No evento 2220, este juízo concedeu dilação de prazo para que a Sra Oficial de Justiça pudesse cumprir a ordem, ressaltando que todos na área já tinham ciência dos fatos. Determinou, ainda, a citação de terceiros interessados. 
A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAGEADO 5a ETAPA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO aforaram recurso de Agravo de Instrumento no 0017707- 31.2025.8.27.2700, no qual não houve concessão do efeito suspensivo, o que gerou a presente reclamação perante essa Suprema Corte de Justiça. 
No sentir deste Magistrado Titular e com competência sobre Conflitos Agrários na Capital no Estado, conhecedor da demanda em curso, é que no caso em comento a área já tinha sido reintegrada como acima posto e que, por motivos alheios ao processo e a boa-fé processual, outras pessoas invadiram ou até mesmo foram incentivadas a invadirem a área, inclusive por pessoas vulneráveis (famílias com crianças) para usarem este argumento na tentativa de sensibilizarem as Autoridades constituídas. É fato que o Estado-Jurisdição já reconheceu, ao menos em sede de liminar, o direito de posse e propriedade dos autores e, infelizmente, pessoas desprovidas de boa-fé processual, porque a área é de conhecimento público como uma área em litígio judicial, ingressam no local para, posteriormente, por meio de Associações, buscarem sensibilizar Autoridades com fatos que não refletem a realidade do caso. (...)
É sabido que, em demandas desta natureza, os invasores são sempre substituídos por outros após ordem de reintegração para depois alegarem nulidade por falta de citação, contudo torna-se inviável o processamento de uma demanda desta complexidade se, toda vez que houver novos invasores, a Justiça tiver que proceder a citação, em afronta ao princípio da duração razoável do processo – art. 50, LXXVIII, da Carta Constitucional vigente. 
Insta registrar que, por conhecimento pessoal deste julgador em demandas desta natureza, o fator tempo em relação ao não cumprimento de uma ordem de reintegração de posse gera a instabilidade no local e faz com que outras pessoas se sintam incentivadas a invadirem a área, como no caso dos autos cujo direito possessório dos autores já está amparado por ordem do Poder Judiciário. 
Em síntese, as informações ora prestadas demonstram que a ordem liminar de reintegração de posse permanece hígida, foi regularmente cumprida e reiterada dentro dos limites legais, tendo o prolongamento e a complexidade deste feito decorrido, em grande medida, de fatores externos ao processo e da atuação de terceiros que, mesmo cientes do litígio, ingressaram ou retornaram à área em afronta à decisão judicial. 
Assim, reafirma este juízo que todas as providências adotadas visaram assegurar a efetividade da tutela jurisdicional já estabilizada, sem descurar da observância das garantias processuais e do respeito às condições pessoais dos ocupantes. Por fim, este juízo pontua a essa digna Relatora que seriam adotadas, para o cumprimento da ordem (reiteração de ordem liminar), todas as cautelas em relação ao respeito às pessoas, inclusive seria determinado à parte requerente a disponibilização de todos os meios para as retiradas de pertences pessoais dos ocupantes” (e-doc. 18, grifos originais).

6. Em 25.11.2025, Geni Bebeshini contestou e descreveu o iter processual e destacou que a decisão reclamada, proferida em 29.10.2025, limitou-se a determinar o cumprimento de ordem de reintegração emitida em 16.5.2019, pois, embora tenha sido cumprida em 24.5.2019, o imóvel foi objeto de nova invasão em meados de 2021.

Em preliminar, suscita o não cabimento da presente reclamação  diante da “necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias [e da] vedação de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal” (fl. 11, e-doc. 19).

Destaca que “a insistência com a invasão da propriedade privada e manutenção dessa situação na área em litígio é provocada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lageado 5ª etapa e outros ao arrepio de ordem judicial, eis que a reintegração de posse questionada foi também mantida pelo Tribunal de Justiça em decisão já transitada em julgado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0016900- 70.2019.8.27.0000” (flS. 11-12, e-doc. 19).
Afirma que “a maioria dos invasores foi arregimentada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado - APRILAJE, que tinha como presidente o Sr. SEBASTIÃO FELIX CUNHA. Segundo o relatório [produzido pela Polícia Civil do Tocantins] e muitos dos ocupantes dos lotes, o Presidente da Associação era o responsável pela venda de lotes, demarcações de áreas e subdivisões de lotes” (fl. 13, e-doc. 19).

Anota ter registrado “vários boletins de ocorrência (...) sobre as práticas criminosas perpetradas pelos invasores, que estão destruindo a mata local que é de proteção ambiental, realizando ao longo do último ano um desmatamento intenso, degradação dos recursos naturais e conflitos locais, ocasionando perda significativa das áreas de cobertura vegetal” (fl. 18, e-doc. 19).

Assevera que “as medidas estabelecidas na ADPF 828 não se aplicam ao caso, pois vários invasores são servidores públicos e outros ostentam grades capacidade financeira para investimentos em estruturas e edificações (...) Outros aspectos importantes relacionados à primeira reintegração: Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários: a inspeção já foi feita quando da primeira reintegração. Audiências conciliatórias e de mediação também. Não há acordo possível. As ordens de reintegração de posse precisam ser cumpridas e respeitadas; Preservação da dignidade das pessoas envolvidas: na primeira reintegração houve um plano, tal como já ilustrado em tópicos anteriores. A família proprietária da área garantiu apoio psicológico, de assistência social, logística para retirada e guarda dos pertences dos invasores (...) mas os invasores retornaram à área invadida e ampliaram o desmatamento ilegal” (fl. 20, e-doc. 19).

Pede o acolhimento da “preliminar aduzida com a extinção da Reclamação por ausência dos requisitos de processabilidade, qual seja, exaurimento da instância ordinária; (...) requer-se a improcedência da Reclamação porque a decisão reclamada não ofende o comendo da ADPF 828 do STF, mas apenas tenta se fazer cumprir as ordens judiciais veladamente desobedecidas pelos invasores, aliado ao fato de que os relatórios da Polícia Civil do Estado do Tocantins e fotográficos afastam a tese de enquadramento em população com vulnerabilidade social” (fl. 22, e-doc. 19).

7. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, nestes termos:
“RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. REGIME DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO PELA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO CUSTOS VUNERABILIS. CAUTELAS NÃO OBSERVADAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE HUMANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES FIXADAS NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-doc. 37).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a ordem de reintegração de posse e indeferir a tramitação da Ação de Reintegração de Posse n. 0019863-85.2014.8.27.2729 na Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Tocantins, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.

9. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:
“Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
I. A hipótese
1.  Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
(…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
(…) 61.  Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i)  com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo
nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).

Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensã